Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto para manter a sentença que declarou a rescisão do contrato indicado nos autos e a inexigibilidade da dívida decorrente da rescisão daquele contrato. A parte embargante aponta contradição na fixação da condenação dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, uma vez que, de acordo com o artigo, o pagamento deveria incidir sobre o proveito econômico obtido e não o valor da causa.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia no julgado embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
IV. Além disso, ao contrário do que afirma o embargante, o Acórdão não fixou os honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, mas sim conforme o art. 55 da Lei n. 9.099/95, lei que rege o sistema dos Juizados Especiais. Referido art. 55 expressamente dispõe que: “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
V. Desse modo, em não havendo condenação, não há de se falar em vício no Acórdão que fixou os honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.